Tribunal: TJSP
Processo: 1013073-81.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Preliminares afastadas. Petição inicial que não é inepta, observando-se a formulação de pedido certo e determinado. Cerceamento de defesa inocorrente. Perícia contábil que não era mesmo necessária. Valores obtidos por mero cálculo aritmético. Mérito. Abusividade da multa moratória. Descabimento. Multa

Ementa:
Apelação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Preliminares afastadas. Petição inicial que não é inepta, observando-se a formulação de pedido certo e determinado. Cerceamento de defesa inocorrente. Perícia contábil que não era mesmo necessária. Valores obtidos por mero cálculo aritmético. Mérito. Abusividade da multa moratória. Descabimento. Multa estabelecida contratualmente em 10% que não se afigura abusiva e que se encontra dentro dos padrões normalmente utilizados em contrato de locação. Sentença mantida. Recurso não provido.